Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703143-97.2022.8.07.0006 RECORRENTE: DENISE MATHIAS MACHADO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PRETÉRITOS. REVELIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DOS VALORES REFERENTES AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é admitida a análise de questões fáticas não apreciadas em primeira instância, referente à alegação de irregularidade na cobrança das prestações mensais relativas à tarifa de água e esgoto. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC). 2.1. No caso em exame, diante do valor da remuneração mensal auferida pela recorrente, está demonstrada a hipossuficiência alegada. 3. A gratuidade de justiça não produz, curialmente, "efeitos retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações pretéritas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao momento em que é formulado o respectivo requerimento. 3.1. A gratuidade de justiça deferida em sede recursal produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 3.2. A obrigação previamente constituída pela sentença, relativamente às respectivas despesas do processo, continuam a ser exigíveis pelo credor. 4. A análise de questões de fato, em sede recursal, não dialetizadas no primeiro grau de jurisdição caracteriza supressão de instância. 4.1. Há ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente se não estiver caracterizada a ocorrência de fato novo, ou de evento de força maior, a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. 4.2. Logo, o réu revel somente poderá suscitar eventuais questões fáticas e jurídicas supervenientes a respeito das quais possa haver a respectiva deliberação judicial de ofício, ou mesmo nos casos em que puderem ser articuladas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Nesses casos, a parte receberá o processo no estado que se encontra. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 337, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando haver litispendência entre a presente ação de cobrança e uma ação de obrigação de fazer envolvendo as mesmas partes. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência do artigo 337 do Código de Processo Civil, porquanto “incidem os óbices das Súmulas n. 282/STF e 356/STF, uma vez que a questão, a teor dos dispositivos tidos por violados, não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.” (AgInt no AREsp n. 2.152.278/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois para que fosse possível “se reconhecer a litispendência, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no REsp n. 2.003.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009